Tribunal: CARF
Processo: 13312.000851/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Constatada, a partir dos cruzamentos nos sistemas fazendários dos dados informados pelas fontes pagadoras e contribuinte, a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, in casu, Órgão Públicos, sem que o autuado alcance êxito em demonstrar a improcedência do feito, impõe-se manter o lançamento fiscal na forma constituída.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. LIMITE.
As despesas de instrução somente são dedutíveis até o limite individual estabelecido na lei, não havendo se falar em rechaçar aludida limitação legal, mormente quando a pretensão encontra-se escorada em decisão judicial reformada e transitada em julgado em sentido contrário ao aduzido pelo contribuinte.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICABILIDADE. SUMULA CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores deste Tribunal, nos termos do artigo 45, inciso VI, do RICARF, não cabe a aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pelo contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000851/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.161 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
ARI MACHADO PORTELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Constatada, a partir dos cruzamentos nos sistemas fazendários dos dados
informados pelas fontes pagadoras e contribuinte, a omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, in casu, Órgão Públicos, sem que o autuado
alcance êxito em demonstrar a improcedência do feito, impõe-se manter o
lançamento fiscal na forma constituída.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. LIMITE.
As despesas de instrução somente são dedutíveis até o limite individual
estabelecido na lei, não havendo se falar em rechaçar aludida limitação legal,
mormente quando a pretensão encontra-se escorada em decisão judicial
reformada e transitada em julgado em sentido contrário ao aduzido pelo
contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
APLICABILIDADE.
SUMULA
CARF.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores
deste Tribunal, nos termos do artigo 45, inciso VI, do RICARF, não cabe a
aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo
fiscal.
NORMAS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LIVRE
CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pelo
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência
que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000851/2010-61
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000851/2010-61

comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do
contribuinte.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ARI MACHADO PORTELA, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, emitida em 31/05/2010 (e-fl. 15), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Suplementar, decorrente de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, em relação ao ano-calendário 2007, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 15/19, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, apresentada Solicitação de Retificação de
Lançamento, de e-fls. 16/26, a qual fora rejeitada nos termos da Notificação Complementar, de
e-fls. 55/56, e, posteriormente, interposta impugnação, de e-fls. 02/13, e diante da ausência de
respostas às intimações por ocasião da fiscalização, fora proferido Despacho Decisório pela
autoridade lançadora, de e-fls. 71, corroborando Termo Circunstanciado no 51/2016, de e-fls.
69/70, em observância ao disposto no art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010, mantendo integralmente a exigência
tributária, com esteio nos argumentos constantes daquele despacho.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000851/2010-61

Instado a se manifestar a respeito do Despacho Decisório, o contribuinte
protocolou nova defesa, de e-fls. 74/107, razão pela qual o processo fora encaminhado para a 3a
Turma da DRJ em Salvador/BA, a qual julgou improcedente a impugnação, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 15-42.510, de 10 de maio de 2017, de e-fls.
160/162, assim ementado:
“[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OBJETIVIDADE.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária se define objetivamente,
abstraindo-se da intenção do agente ou do responsável, e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. LIMITE.
As despesas de instrução somente são dedutíveis até o limite individual estabelecido na
lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 168/210,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após longo relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, preliminarmente, pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez ter
transcorrido mais de 06 (seis) anos entre a data da resposta à Solicitação de Retificação do
Lançamento – 16/07/2010 – e a notificação do julgamento recorrido, em 20/10/2016, sem
qualquer tipo de movimentação processual, sob pena de malferir os preceitos no artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal, consoante se infere da jurisprudência transcrita na peça
recursal.
Também preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa do contribuinte, ao deixar de
intimá-lo da sessão de julgamento, com o fito de oportuniza-lo a acompanhar e realizar sua
defesa, procedimentos indispensáveis ao deslinde da controvérsia, malferindo, assim, os
princípios da legalidade e do devido processo legal administrativo.
Ainda em sede de preliminar, requer seja decretada a nulidade do feito, por
entender que a autoridade lançadora, ao manter o crédito tributário, rejeitando a Solicitação de
Retificação do Lançamento, deixou de intimá-lo à se manifestar a respeito das novas motivações
do débito, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do
CTN, em total preterição do direito de defesa e do contraditório do autuado.
No mérito, contrapõe-se à exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do
feito, suscitando que teria direito à dedução integral das despesas de instrução de sua filha e
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000851/2010-61

dependente, que somaram R$ 18.840,00, conforme declarara e como comprovado nos
comprovantes que apresenta. Estaria amparado por sentença da 7a Vara da Justiça Federal
transitada em julgado, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal no Ceará,
que garantia aos cearenses o direito de deduzir integralmente as despesas de instrução. A
sentença rescisória do Tribunal Regional Federal (TRF) da 5a Região não tem poder suspensivo,
porque o Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou constitucional a dedução integral das
despesas de instrução. No mérito, argumenta que o limite da dedução fere o princípio da
capacidade contributiva.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte omitiu rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no decorrer do ano-
calendário sob análise, ensejando o lançamento suplementar do imposto sobre a renda de pessoas
físicas – IRPF, com dedução das retenções procedidas pelas fontes pagadoras, senão vejamos:
“[...]

[...]
Por seu turno, após rejeição da Solicitação de Retificação do Lançamento-SRL e
posterior interposição da impugnação, na esteira da legislação de regência, a própria autoridade
lançadora emitiu Despacho Decisório, de e-fl. 71, mantendo integralmente a exigência fiscal, na
esteira dos fundamentos inscritos naquele despacho.
Devidamente intimado do Despacho Decisório, o contribuinte interpôs
impugnação, de e-fls. 74/107, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira
instância, sobretudo diante da ausência de demonstração da insubsistência do feito.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000851/2010-61

Por sua vez, o contribuinte inconformado interpôs substancioso recurso
voluntário, se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo
inúmeras alegações e preliminares as quais passamos a contemplar.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em sede de preliminar, pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente, uma
vez ter transcorrido mais de 06 (seis) anos entre a data da resposta à Solicitação de Retificação
do Lançamento – 16/07/2010 – e a notificação do julgamento recorrido, em 20/10/2016, sem
qualquer tipo de movimentação processual, sob pena de malferir os preceitos no artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal, consoante se infere da jurisprudência transcrita na peça
recursal.
Não obstante o esforço do contribuinte, seu pleito não merece acolhimento!
Isto porque, a não aplicabilidade de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal é matéria pacificada no âmbito deste Tribunal, consolidada, inclusive, na
Súmula CARF no 11, com o seguinte enunciado:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
E, como é de conhecimento daqueles que lidam nesta instância recursal, as
Súmulas vinculam os julgadores, sendo, portanto, de observância obrigatória, nos termos do
artigo 45, inciso VI, do RICARF, não havendo se falar, assim, no acolhimento da prescrição
intercorrente suscitada pelo contribuinte, a qual deve ser rejeitada de pronto.
PRELIMINAR NULIDADE DECISÃO RECORRIDA
Novamente em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade da decisão
atacada, argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa do contribuinte, ao deixar
de intimá-lo da sessão de julgamento de primeira instância, com o fito de oportunizá-lo a
acompanhar e realizar sua defesa, procedimentos indispensáveis ao deslinde da controvérsia,
malferindo, assim, os princípios da legalidade e do devido processo legal administrativo.
Mais uma vez, inobstante o extenso caderno recursal que escora sua pretensão, o
inconformismo do contribuinte não merece prosperar. Aliás, bem demonstra que desconhece o
rito do processo administrativo fiscal e pretende incutir às autoridades fazendárias a
responsabilidade de aludido fato.
Isto porque, como é de conhecimento daqueles que lidam no processo
administrativo fiscal, inexiste disposição legal que contemple a intimação do contribuinte da
sessão de julgamento de primeira instância para acompanhamento e eventual oferecimento de
sustentação oral.
É bem verdade que tal procedimento não raro é contestado pelos contribuintes,
inclusive, nas instâncias do Judiciário, com alguns êxitos. De outra banda, conforme relatado, as
normas do processo administrativo fiscal não possibilitam tais atos processuais, razão pela qual
não há se falar em preterição do direito de defesa incorrido pelas autoridades fazendárias, as
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000851/2010-61

quais simplesmente observaram o regramento processual vigente à época, impondo seja rejeitada
aludida preliminar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Ainda em sede de preliminar, requer seja decretada a nulidade do feito, por
entender que a autoridade lançadora, ao manter o crédito tributário, rejeitando a Solicitação de
Retificação do Lançamento, deixou de intimá-lo a se manifestar a respeito das novas motivações
do débito, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do
CTN, em total preterição do direito de defesa e do contraditório do autuado.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da notificação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” tanto
da Notificação Fiscal, bem como do resultado da Solicitação de Revisão de Lançamento e
demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores do tributo ora exigido, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram
extraídos das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos arquivos digitais e
demais documentos contábeis, fornecidos pela própria recorrente e fontes pagadoras, rechaçando
qualquer dúvida quanto à regularidade do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como
procura demonstrar o autuado, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à
legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se maculado por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Não bastasse isso, igualmente, improcedente a afirmação do contribuinte que não
teria tido oportunidade de se manifestar a propósito do resultado da Solicitação de Revisão de
Lançamento e eventuais outros atos processuais levados a efeito no decorrer do processo
administrativo fiscal, uma vez que da simples e rasa leitura dos autos constata-se que o
recorrente fora intimado de absolutamente todos atos processuais conduzidos pelas autoridades
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000851/2010-61

fazendárias pretéritas, o que nos conduz, de pronto, a rejeitar a preliminar de nulidade do
lançamento.
MÉRITO
No mérito, pretende o contribuinte a reforma do Acórdão guerreado, repisando
basicamente as alegações da defesa inaugural, suscitando que teria direito à dedução integral
das despesas de instrução de sua filha e dependente, que somaram R$ 18.840,00, conforme
declarara e como comprovado nos comprovantes que apresenta. Estaria amparado por sentença
da 7a Vara da Justiça Federal transitada em julgado, em Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público Federal no Ceará, que garantia aos cearenses o direito de deduzir
integralmente as despesas de instrução. A sentença rescisória do Tribunal Regional Federal
(TRF) da 5a Região não tem poder suspensivo, porque o Supremo Tribunal Federal (STF) já
declarou constitucional a dedução integral das despesas de instrução. No mérito, argumenta
que o limite da dedução fere o princípio da capacidade contributiva.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo do contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida,
a qual se debruçou com muita propriedade a respeito da matéria, de onde peço vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
“[...] Quanto às despesas de instrução que o impugnante pretende deduzir além do
limite legal, a sentença a que se refere já foi rescindida pelo TRF da 5a Região na ação
rescisória no 6208-CE (2009.05.00.007740-3), com trânsito em julgado em 01/04/2013,
conforme extrato às fls. 150. O impugnante afirma que o STF já declarou constitucional
a dedução integral das despesas de instrução, mas não demonstra este fato, muito menos
que a sentença rescisória do TRF tenha sido reformada. [...]”
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações do contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000851/2010-61

especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se
acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente, nulidade do
lançamento e do Acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 231
DF CARF MF
Original